Tribunal: TJDFT
Processo: 0705656-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CIVIL. Venda e compra de aparelho TELEVISOR. PRODUTO INADEQUADO EM RAZÃO DE AVARIAS NA TELA DE REPRODUÇÃO DE IMAGEM. VÍCIO de qualidade. substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso (CDC, Art. 18, § 1o, inciso I). RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Aquisição, em 23.6.2020, de aparelho televisor (TV LED UHD 75 LG 75UM7510 THQAI). No dia seguinte à entrega, em 27.6.2020, a consumidora, ao retirar o produto da caixa para ser instalado, notou um trincado no centro da dela, que se estendia por toda a TV. Acionados a fabricante e a loja requerida, negaram qualquer resolução. Pugna a requerente pela condenação das requeridas à obrigação de substituir o televisor por outro de mesma espécie, em perfeitas condições de uso.
III. Recurso interposto pela empresa requerida FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. contra a sentença de procedência dos pedidos.
IV. As isoladas alegações da recorrente não comprovam a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, Art. 373, inciso II). Com efeito, se não restou comprovada que as avarias existentes na televisão ocorreram tão somente após a entrega do produto à consumidora, não há de se falar em ausência de responsabilidade da loja que vendeu o produto e assumiu a obrigação de entregá-lo na residência da requerente.
V. De outro lado, importante salientar que a consumidora comprovou: (i) a aquisição do aparelho televisor (ID 21388767); (ii) a inadequação do produto, em razão das avarias na tela de reprodução de imagem (ID 21388766); (iii) que a TV somente foi retirada da caixa no dia seguinte à entrega (ID 21388792). No ponto, quanto à prova oral produzida em audiência (ID 21388792), consistente no depoimento da informante (amiga íntima da requerente e, aparentemente, namorada do filho da consumidora), não se verifica a alegada intenção de “encobrir eventual falta de zelo” no manuseio do aparelho televisor. Com efeito, e sobretudo em razão de a empresa recorrente não ter colacionado prova apta a desconstituir os fatos alegados pela consumidora (CPC, Art. 373, II), confere-se especial relevância ao depoimento do informante, na medida em que se encontra em absoluta consonância ao conjunto probatório carreado.
VI. Por conseguinte, configurada a defeituosa prestação do serviço (entrega de produto com avarias), responde a recorrente objetivamente pelos prejuízos, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar sua responsabilidade objetiva (CDC, art. 14, § 3o, I e II).
VII. De acordo com o art. 18 do CDC, se o vício do produto não for sanado em até 30 dias, o consumidor pode exigir, alternadamente e à sua escolha: a substituição do produto por outro, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Superado o prazo legal de 30 dias e tendo a requerente optado pela substituição da TV por outra de mesma espécie, irretocável, pois, a sentença ora revista.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).